Tribunal: TJDFT
Processo: 0741062-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741062-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO ALVES DE MELO AGRAVADO: JOAO MARCELO ARAUJO QUIRINO, SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO, VILMA PEREIRA DE ARAUJO, JANAIRA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERMANO ALVES DE MELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037820-93.2014.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, VILMA PEREIRA DE ARAÚJO e JANAÍRA PEREIRA DE ARAÚJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115455268 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica das empresas RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME) e SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA. A agravante afirma que o cumprimento de sentença vem tramitando há mais de 8 (oito) anos, sem a satisfação integral do débito. Aduz que as executadas vêm ocultando o patrimônio de maneira fraudulenta para evitar o pagamento da dívida. Assevera que a empresa SÓ RISO CLÍNICA DENTARIA LTDA - EPP foi constituída em 05/09/1989 e formalmente extinta 09/02/2017, apesar de possuir imóveis registrados em seu nome até os dias atuais. Sustenta, nesse aspecto, a possibilidade de se desconstituir a personalidade da aludida empresa, para que seu patrimônio seja utilizado para satisfação da obrigação exequenda. Alega que, no dia 24/05/2018, foi constituída a empresa RENOVA SORRISO ODONTOLOGIA (João Marcelo Araújo Quirino ME), registrada em nome de João Marcelo Araújo Quirino, filho da executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, no mesmo endereço que antes funcionava a empresa SÓ RISO CLÍNICA DENTARIA LTDA – EPP. Destaca que há elementos de prova suficientes para demonstrar que a executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO atua como sócia oculta da empresa, especialmente consideradas as suas publicações nas redes sociais. Destaca que a constituição da empresa RENOVA SORRISO ODONTOLOGIA se deu antes da formatura de seu proprietário, João Marcelo Araújo Quirino. Aponta que, nos autos do processo n. 0710091-40.2017.8.07.0003, no qual consta como executadas a empresa SÓ RISO CLÍNICA DENTARIA LTDA – EPP e JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, a dívida exequenda foi paga pela empresa RENOVA SORRISO ODONTOLOGIA, após contrair empréstimo para tal fim. Argumenta que há patente confusão entre o patrimônio das empresas RENOVA SORRISO ODONTOLOGIA e SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA e o patrimônio da executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, apta a ensejar desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida. O apelante postula, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja admitida a desconsideração da personalidade jurídica vindicada no cumprimento de sentença, a fim de que seja determinada a indisponibilidade do imóvel comercial de propriedade da empresa SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA, constituído pela Sala 113 do Bloco A, CNM01 – Ceilândia-DF, bem como de qualquer outro patrimônio em nome das empresas RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME) e SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória requerida. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 41874868. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. A controvérsia recursal, no caso em exame, cinge-se em verificar se estariam configurados os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, para o fim acolher o incidente de desconsideração de personalidade jurídica das empresas RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME) e SÓ RISO CLÍNICA DENTÁRIA LTDA. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu tal pretensão, por considerar que o exequente não teria comprovado a ocultação ou confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, a fraude e o evento danoso. Ademais, ressaltou que não foram demonstrados os requisitos do artigo 50 do Código Civil e que a simples ausência de patrimônio não configura circunstância idônea para a desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil, em seu artigo 50, apresenta comando claramente direcionado à aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (grifo nosso) O Código de Processo Civil, por sua vez, ao dispor sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (grifo nosso) Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que é legalmente permitida a desconsideração da personalidade jurídica, desde que devidamente caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 28/09/2020) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. 2. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344187, 07072036820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O professor Daniel Carnacchioni, ao discorrer a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, tece algumas críticas à norma inserta no artigo 50 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: O Código Civil, pela primeira vez, trata da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, estando a matéria disciplinada em seu art. 50. Infelizmente, o Código Civil não retratou, de forma adequada, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Embora o abuso da personalidade jurídica tenha relação direta com a construção doutrinária da teoria em questão, a legislação civil limitou o referido abuso para apenas duas hipóteses, quais seja, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O objetivo da desconsideração da personalidade jurídica é suspender a eficácia de apenas um dos atributos ou efeitos que decorrem da personalidade da pessoa jurídica, em qualquer hipótese em que tal personalidade for utilizada como instrumento de fraude ou em qualquer situação que houver, por parte dos administradores abuso dessa personalidade. (...) Nossa lei, em afirmação vulgar, ficou no meio do caminho entre as teorias maior e menor. Para o Código Civil, a insolvência não basta para a desconsideração (teoria menor) e, por outro lado, não admite a suspensão da eficácia do princípio da autonomia patrimonial em qualquer outro caso de fraude ou abuso da personalidade (toeira maior), mas apenas se caracterizado o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”.1 (grifo nosso) No caso dos autos, não se encontra caracterizada quaisquer das hipóteses legalmente previstas para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo agravante. Como bem pontuado na r. decisão recorrida, ficou patente que a empresa RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME) tem como único sócio o filho da executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO. No entanto, os elementos de prova produzidos nos autos não se mostram suficientes para demonstrar que houve uso fraudulento da pessoa jurídica RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME), para impedir ou dificultar o cumprimento de obrigações por parte da executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO. Ademais, as postagens em redes sociais, por si só, não são suficientes para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, uma vez que qualquer pessoa pode criar e administrar os perfis nesses ambientes eletrônicos, sem que figurem como sócio da pessoa jurídica. De igual modo, o fato de uma empresa haver adimplido o débito de terceiro não demonstra confusão patrimonial, até mesmo porque tal prática é regulada pela lei civil, não podendo ser considerada, a priori, conduta ilícita. No contexto dos autos, considerando-se que a empresa individual RENOVA SORRISO CLÍNICA ODONTOLÓGICA (João Marcelo Araújo Quirino ME) tem como único sócio o filho da executada JUSSARA PEREIRA DE ARAÚJO, não causa estranheza a obtenção de empréstimo em nome da aludida empresa, para o fim de viabilizar o pagamento de dívidas de sua genitora. Gize-se, ainda, que apenas o fato de o ex-sócio não ter se pronunciado nos autos, após intimação, não induz à conclusão de que a agravada esteja utilizando a personalidade jurídica para obter proveito ilícito, na forma alegada pelo agravante. Assim, a despeito do esforço argumentativo da agravante, não ficou devidamente caracterizada, prima facie, a ocorrência de má-fé, de fraude ou de abuso de direito, com a finalidade de ensejar eventual confusão patrimonial, de modo a evitar ou dificultar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda. Carecendo. portanto, de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão de tutela recursal provisória de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.